Tribunal: TJES
Processo: 5000991-02.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-02.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIANE MARIA JUSTO ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: ACOLHIDA. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FILMAGENS DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DEVER DE GUARDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Tutela Cautelar Antecedente proposta por consumidora visando a exibição de filmagens de circuito interno de segurança de agência bancária, referentes a saques contestados realizados em agosto de 2021, com pedido administrativo formulado em maio de 2023, julgada procedente na origem para confirmar a liminar de exibição e fixar multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a admissibilidade recursal quanto à tese de inversão do ônus da prova não utilizada na sentença; (ii) estabelecer o dever e o prazo de guarda das imagens de segurança pelas instituições financeiras frente à prescrição consumerista; (iii) verificar a pertinência e o valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece conhecimento no tocante à impugnação da inversão do ônus da prova, pois a sentença fundamentou-se no dever legal de guarda e exibição de documentos, carecendo o apelante de interesse recursal ao atacar fundamento não utilizado pelo magistrado.

As Leis Estaduais nº 7.170/2002 e nº 10.092/2013, embora sugiram prazos mínimos de armazenamento de imagens entre 60 dias e 1 ano, devem ser interpretadas em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O prazo prescricional para a pretensão à reparação de danos causados por fato do serviço é de 5 anos, nos termos do art. 27 do CDC.

A instituição financeira possui o dever de manter os registros eletrônicos e filmagens pelo período correspondente ao prazo prescricional quinquenal, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação do consumidor e a produção de prova essencial.

A eliminação das imagens antes do decurso do prazo de 5 anos configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de segurança e informação, não servindo a alegação de descarte prematuro como excludente de responsabilidade.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e o valor fixado observa a proporcionalidade e a capacidade econômica do banco, mostrando-se necessária diante da resistência no cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever de guarda das imagens de segurança pelo prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC, sendo insuficiente a observância apenas de prazos administrativos ou estaduais inferiores.

A alegação de impossibilidade técnica decorrente de descarte prematuro de provas não exime o banco da obrigação de exibir documentos nem afasta, de imediato, a incidência de multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CPC, arts. 85, § 11, e 499; Leis Estaduais/ES nº 7.170/2002 e nº 10.092/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5000991-02.2023.8.08.0028

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ELIANE MARIA JUSTO ALMEIDA

J
UIZ DE DIREITO: DR.
FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente movida por
ELIANE MARIA JUSTO ALMEIDA
, julgou procedente o pedido de exibição de documentos (filmagens de saques bancários), confirmando a liminar anteriormente deferida e majorando a multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A matéria devolvida a este Sodalício cinge-se a analisar: (i) a admissibilidade recursal quanto ao tópico da inversão do ônus da prova; (ii) a obrigação da instituição financeira de exibir as gravações das câmeras de segurança, considerando o lapso temporal decorrido entre os fatos e a solicitação administrativa; e (iii) a pertinência e o valor da multa diária (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

De plano, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, verifico que o apelo não merece ser conhecido em sua integralidade.

O recorrente dedica capítulo de suas razões para impugnar suposta inversão do ônus da prova, alegando a ausência dos requisitos autorizadores do artigo 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que, da leitura atenta da sentença objurgada, observa-se que o douto Magistrado
a quo
não fundamentou sua decisão na inversão do ônus da prova. A procedência do pedido baseou-se, essencialmente, no dever legal de guarda e armazenamento de imagens imposto às instituições financeiras pela legislação estadual e consumerista, bem como na recusa injustificada do banco em apresentar os documentos solicitados administrativamente e judicialmente.

A condenação decorreu da obrigação de fazer (exibição de documento) e não de uma presunção de veracidade decorrente da inversão do ônus probatório. Portanto, carece o apelante de interesse recursal neste ponto, eis que se insurge contra matéria estranha ao fundamento da sentença, configurando inovação ou impugnação dissociada da realidade dos autos.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso no tocante à alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova. Quanto aos demais tópicos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Ultrapassada a barreira de admissibilidade, adentro ao mérito da controvérsia.

A autora, ora apelada, narra que foram realizados saques em sua conta corrente que não reconhece, ocorridos entre 03/08/2021 e 30/08/2021. Buscando elucidar a autoria de tais transações para instruir futura ação indenizatória, solicitou administrativamente as imagens do circuito de segurança.

A tese central da defesa do Banco, reiterada em sede recursal, é a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que as imagens de segurança são armazenadas apenas pelo período de 60 (sessenta) dias, e que a demanda foi proposta quase dois anos após os fatos.

A questão crucial para o deslinde deste feito reside na aferição do dever de guarda das filmagens e se o requerimento da consumidora foi realizado em tempo hábil.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, as Leis Estaduais nº 7.170/2002 e nº 10.092/2013 dispõem sobre a segurança em estabelecimentos financeiros e a obrigatoriedade de sistemas de monitoramento. Tais diplomas recomendam a guarda das imagens pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias e 1 (um) ano, respectivamente.

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos (saques contestados) ocorreram no mês de agosto de 2021. A autora comprovou ter enviado requerimento administrativo solicitando as imagens, o qual foi recebido pela instituição financeira em 12/05/2023, conforme aviso de recebimento dos Correios acostado aos autos.

Observa-se que, entre a data do último saque contestado (30/08/2021) e a data da solicitação administrativa e ciência inequívoca do banco (12/05/2023), transcorreram-se aproximadamente 1 ano e 9 meses.

Não obstante o lapso temporal ultrapassar os prazos mínimos sugeridos pela legislação estadual supracitada, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, diploma que rege a relação jurídica entre as partes.

O artigo 27 do CDC estabelece que "prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço".

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Nessa linha de intelecção, o dever de guarda dos documentos e registros eletrônicos por parte da instituição financeira não pode se limitar aos exíguos prazos administrativos ou estaduais, devendo estender-se, no mínimo, pelo prazo prescricional quinquenal previsto na legislação consumerista. Isso porque, ao limitar o armazenamento a períodos inferiores, a instituição financeira estaria, por via oblíqua, inviabilizando o exercício do direito de ação do consumidor e a própria produção de prova essencial para a apuração de eventual falha na prestação do serviço (fato do serviço).

Portanto, a alegação de que as imagens foram descartadas com base em prazos inferiores (seja de 60 dias ou de 1 ano) não exime o banco de sua responsabilidade. Ao operar no mercado de consumo, assumindo os riscos da atividade, a instituição tem o dever de preservar os meios de prova necessários para que o consumidor possa pleitear a reparação de danos dentro do prazo legal de 5 anos.

A recusa em fornecer as imagens, sob a justificativa de descarte prematuro, configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de informação, segurança e boa-fé objetiva, justificando a procedência do pedido de exibição.

No que tange ao pedido de exclusão ou redução da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que não assiste razão ao recorrente.

As
astreintes
têm natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. No caso, a fixação da multa se mostrou necessária diante da resistência da instituição financeira em cumprir a ordem liminar. O valor arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a capacidade econômica do banco e a importância da prova para a consumidora.

Ademais, a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento (inexistência das imagens) não autoriza, por si só, a exclusão da multa neste momento processual, pois a impossibilidade decorreu da própria desídia do banco em não preservar as imagens pelo prazo prescricional aplicável à espécie.

Contudo, ressalto que nada impede que, na fase de cumprimento de sentença, caso reste cabalmente demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da tutela específica (perda definitiva das imagens), a obrigação seja convertida em perdas e danos pelo magistrado de origem, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da multa já consolidada pelo descumprimento pretérito.

A manutenção da multa, portanto, é medida pedagógica e coercitiva que se impõe, não havendo ilegalidade a ser sanada nesta via recursal.

Pelo exposto
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a conclusão da sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.